Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-15.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000146-15.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WESLEY JUNIO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE CAUSAS DE AUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo sentença condenatória por roubo majorado com aplicação sucessiva de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no julgado quanto à análise da dosimetria da pena, especificamente sobre a aplicação concomitante das frações de aumento previstas no art. 157, §2º, V, e §2º-A, I, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme arts. 619 e 620 do CPP, não servindo para rediscutir questões de mérito. 2. A pretensão defensiva constitui inovação recursal, já que a dosimetria da pena não foi especificamente questionada no recurso de apelação, configurando preclusão consumativa. 3. A fundamentação da dosimetria realizada pela Juíza sentenciante atendeu aos requisitos legais, aplicando adequadamente as causas de aumento de forma sucessiva com justificativa concreta. 4. A aplicação cumulativa de causas de aumento é possível quando devidamente fundamentada, conforme permite o art. 68, parágrafo único, do CP, observando-se a Súmula 443 do STJ. 5. O acórdão embargado não apresenta qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8000146-15.2024.8.05.0044 da Comarca de CANDEIAS/BA, sendo Embargante WESLEY JUNIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema. Salvador, 6 de Novembro de 2025.